Tribunal: TJDFT
Processo: 0725383-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO ETÁRIA DISTINTA ENTRE CANDIDATOS CIVIS E MILITARES DA ATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. ORIENTAÇÃO DO STF (ARE 1.335.806 AgR E TEMA 646). CRITÉRIO DISCRIMINATÓRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidata excluída do Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital n.o 03/2025 – DGP/PMDF), em razão do não atendimento ao limite etário de 30 anos imposto apenas a candidatos civis, enquanto policiais militares da ativa são dispensados da mesma exigência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a limitação etária de 30 anos imposta exclusivamente a candidatos civis, com dispensa aos militares da ativa da PMDF; (ii) estabelecer se essa diferenciação viola os princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.335.806 AgR, firmou orientação no sentido de que constitui discriminação inconstitucional a adoção de limites etários distintos entre candidatos civis e militares para ingresso na carreira militar distrital, por violação ao princípio da isonomia.
4. A fixação de limite etário em concurso público somente será considerada constitucional quando pautada em previsão legal e editalícia e na natureza das atribuições do cargo (Tema 646/STF), devendo o critério ser aplicado de forma isonômica entre todos os candidatos.
5. O artigo 11, §1o, da Lei n.o 7.289/1984, ao dispensar o limite etário apenas aos policiais militares da ativa da PMDF, cria distinção baseada exclusivamente na condição funcional do candidato, e não em critérios objetivos relacionados à aptidão física para o desempenho do cargo.
6. A diferença etária apresentada no caso concreto (31 anos versus limite de 30 anos) é irrelevante para aferição da aptidão física, sobretudo porque militares da ativa com idade superior são autorizados a participar do certame.
7. A aptidão física deve ser aferida nas etapas próprias do concurso, sendo inadequado excluir candidatos com base exclusivamente na idade cronológica.
8. O posicionamento vinculante do STF, aplicado reiteradamente pela jurisprudência local, reconhece a inconstitucionalidade da distinção etária entre civis e militares da ativa para ingresso na PMDF.
9. Restando configurada distinção inconstitucional e desprovida de razoabilidade entre candidatos civis e militares, impõe-se o afastamento da limitação etária prevista no edital e na legislação de regência, assegurando-se à candidata o direito de prosseguir no concurso em condições de igualdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento:
1. A diferenciação etária entre candidatos civis e militares da ativa para ingresso na PMDF viola o princípio da isonomia.
2. A fixação de limite etário é constitucional apenas quando justificada pelas atribuições do cargo e aplicada de forma igualitária a todos os candidatos.
3. A exclusão prévia de candidato civil somente pela idade, sem avaliação concreta de aptidão física, configura discriminação inconstitucional.